Tribunal: TJMT
Processo: 1030556-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030556-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUZMAR OLIVEIRA VIEIRA LIMA - CPF: 300.230.411-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – CHAMAMENTO DO BANCO CENTRAL E UNIÃO FEDERAL AO PROCESSO – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE – TESE DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NÃO APRECIADAS NA DECISÃO COMBATIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

A ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.
(RAI n. 1003391-60.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 21.06.23).

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Nos termos do art. 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa, que, nos autos da Liquidação individual de sentença no 1002796-66.2021.8.11.0021, em decisão de saneamento e organização do processo, assim decidiu:
“1 – Ante todo o exposto, DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em relação aos fatos controvertidos acima fixados, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas. 2 – DETERMINO a exibição, pelo réu, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas. 3 – Após, INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de cálculo referente às diferenças pretensamente devidas pelo réu. 4 – Decorrido o prazo supra, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem, inclusive acerca do interesse na produção de prova pericial. 5 – Com o escopo de sanar eventual irregularidade na representação processual, DETERMINO que a parte autora colacione aos autos instrumento de mandato judicial atualizado.”

Em suas razões de Id. 196220698, o agravante aduz a necessidade de suspensão do processo em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário nos autos do RESP 1.319.232/DF, tema 1169.

Sustenta a necessidade do litisconsórcio necessário passivo, com o chamamento da União e do Bacen ao processo, sendo o presente caso de competência absoluta da Justiça Federal.

Argumenta ainda a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, a inépcia da inicial, a não incidência do CDC à espécie, com a inversão do ônus da prova.

Por fim, argumenta a possibilidade de compensação com os valores eventualmente devidos pelos mutuários.

Sem Contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas de n.o 88/01515-7; 88/01514-9; e outras, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).

Pois bem.

Do pleito de sobrestamento do processo em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário nos autos do RESP 1.319.232/DF, tema 1169.

Atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, quanto à necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169, destaca-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez não se trata de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica, mas do próprio pedido de liquidação pelo procedimento comum, de modo que não há falar em instauração do procedimento liquidatário e, por conseguinte, descabido o pedido de suspensão.

Assim, não se tratando a hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar em sobrestamento.

A propósito, colaciono aresto desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”.
(RAI n. 1003391-60.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha , J. 21.06.23).

E deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)”
(RAI n.o 1022868- 06.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do litisconsórcio passivo e a competência da Justiça Estadual.

É certo que o contrato entabulado entre as partes se sujeita aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos. Confira-se:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

Quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, pode o julgador, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do domicílio do consumidor, de modo a facilitar a sua defesa.

Ao contrário, quando o consumidor ocupar o pólo ativo e ajuizar ação fora de seu domicílio, significa dizer que este abriu mão do benefício.

Vê-se, portanto, que o art. 6o, VIII, do CDC, quando utilizado quanto à fixação da competência, tem natureza híbrida, isto é, somente autoriza a declinação de ofício quando o consumidor ocupa o polo passivo.

Atina-se, para tanto, que, a despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista.

Neste contexto, a teor dos parâmetros adotados pela redação do artigo 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Todavia, tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros – mormente diante da não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais.

É o que se extrai do recurso representativo da controvérsia, REsp no 1.243.887/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃOLIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA à COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.49497. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Repisa-se que o exequente ingressou apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista, vale dizer, inexiste a participação da União ou do Banco Central no polo passivo a demandar a declinação da competência.

Tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil.

Da inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso, fato este já bem analisado pelo Juízo a quo em sua decisão saneadora, in verbis:
“Não prospera a arguição de inépcia da inicial. O requerente promoveu a juntada das cédulas de crédito rural que subsidiam sua pretensão. Além disso, foi formulado pedido de exibição de documentos mantidos sob a guarda da instituição financeira (extratos de evolução das operações), com o escopo de viabilizar a análise de elementos relativos aos financiamentos contratados, tais como a demonstração da efetiva quitação pelo liquidante, respectivas datas de amortização/liquidação do débito, e demais matérias suscitadas, atinentes ao mérito da demanda.”

Por fim, no que concerne às demais teses, não conheço do recurso no ponto, haja vista que não fora objeto de análise da decisão agravada, caracterizando a supressão de instância.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024